Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701618-62.2022.8.07.0012 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPOLIO DE MARLENDE APARECIDA GUSMAO COUTINHO DESPACHO Esta Presidência, ID 46526652, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo corresponde ao Tema 1.074 da sistemática dos repetitivos (REsp 1.896.526/DF). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, o acórdão concluiu que se trata de hipótese de arrolamento comum, porquanto o juízo monocrático determinou a retificação da “classe processual” para arrolamento comum, ante a presença de herdeiro incapaz (menor impúbere), e o autor da ação juntou nova petição inicial com as alterações exigidas. Ademais, a turma julgadora ainda consignou que sendo “dispensável a demonstração da quitação do ITCMD para o julgamento da partilha, com mais razão, esse fundamento serve à hipótese dos autos na qual subsistem pendência apenas em relação a prestações vincendas do parcelamento efetivado perante a Fazenda Pública de IPTU” (ID 42294608). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.074. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029